Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700870-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. F. R. C. APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Apelação cível interposta por L.F.R.C., representado por Maura Rodrigues de Souza, contra a sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento com pedido liminar de tutela de urgência proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou o pedido inicial procedente para condenar o réu a realizar a cirurgia de orquidopexia unilateral no prazo de 100 dias. Sem custas. Sem honorários (ID no 38307149). 2. Não houve insurgência recursal do Distrito Federal quanto à obrigação. O recurso é do autor, L.F.R.C, que pretende apenas afastar o prazo de 100 dias concedido pelo Juiz sentenciante, para que o procedimento cirúrgico seja realizado imediatamente. 3. Considerando a utilidade e o objeto pretendido com o recurso, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, esclareça se persiste o interesse recursal, pois o prazo de 100 dias para cumprimento da obrigação (tema do recurso) transcorreu entre a publicação da sentença e a conclusão do feito a esta Relatoria (10/5/2022 e 17/8/2022). No mesmo prazo (5 dias), intime-se o Distrito Federal para que informe e demonstre se já foi cumprida a determinação judicial. 4. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO